Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INGRESSO EM ENDEREÇO DIVERSO DO AUTORIZADO. FISHING EXPEDITION OU SERENDIPIDADE. APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO INVIÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decretação das prisões preventivas dos pacientes, incursos, em tese, nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados (art. 33, caput, e art. 45 c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.342/2006).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
4. As penas previstas em abstrato para os crimes pelos quais os pacientes foram denunciados ultrapassam 4 (quatro) anos. Logo, atendida condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. A imputação do crime tem suporte probatório mínimo em elementos indiciários formados por auto de prisão em flagrante, informações policiais, auto de apreensão, laudo pericial preliminar constatando ilicitude das substâncias apreendidas, oferecimento da denúncia, bem como demais documentos constantes dos autos, o que revela o atendimento ao “fumus comissi delicti”.
6. A análise aprofundada da forma de apreensão das drogas e petrechos, assim como a definição da responsabilidade penal individual pela posse das substâncias entorpecentes, constituem matéria afeta à instrução processual, momento em que se poderá colher prova oral, realizar dilação probatória e garantir o pleno contraditório. O habeas corpus, instrumento de cognição sumária quanto à matéria probatória de fundo, não se presta ao revolvimento aprofundado de provas, competência que pertence ao Juízo natural da causa.
7. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta e o contexto delitivo. Os elementos informativos revelam estrutura delitiva organizada, com comercialização de entorpecentes por redes sociais com linguagem cifrada, uso de rádios comunicadores, envolvimento de adolescentes e esquema de extorsão com intimidações e ameaças de morte contra vítimas, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e o risco real de reiteração delitiva.
8. A existência de condições pessoais favoráveis aos pacientes, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita ou paternidade socioafetiva de criança pela qual não é o paciente o único responsável, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos que justificam a necessidade de sua manutenção excepcional.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.